Tribunal: TJPA
Processo: 0006494-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006494-30.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARCIA NAZARE DOS SANTOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO. IASB. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE DISPOSITIVO DE DECRETO MUNICIPAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde de Servidor Público - IASB contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou a autarquia ao custeio integral de tratamento quimioterápico da autora, afastando a exigência de coparticipação prevista em decreto regulamentador do plano de saúde. O agravante sustentou que o tratamento extrapola a modalidade básica do plano de assistência, razão pela qual seria legítima a cobrança de coparticipação do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o IASB pode exigir coparticipação do usuário para custeio de tratamento quimioterápico indispensável à preservação da saúde e da vida; e (ii) estabelecer se é constitucional dispositivo regulamentar que restringe a cobertura integral de tratamento oncológico em plano de assistência à saúde de servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tratamento quimioterápico prescrito à autora possui natureza indispensável e urgente, impondo ao plano de saúde a obrigação de cobertura integral, em observância ao direito fundamental à saúde e à vida.

4.

O juízo de primeiro grau reconhece incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo constante em decreto regulamentador que prevê coparticipação do usuário em modalidade complementar, por incompatibilidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde previstos na Constituição Federal.

5.

A decisão monocrática agravada mantém a declaração de inconstitucionalidade em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da obrigatoriedade de cobertura integral de procedimentos quimioterápicos e radioterápicos.

6.

A adesão facultativa ao plano de assistência à saúde equipara o PABSS do IPAMB aos planos privados de saúde, submetendo-o às normas da Lei nº 9.656/1998 quanto à obrigatoriedade de cobertura de procedimentos de urgência e emergência.

7.

Os dispositivos constitucionais que asseguram os direitos à vida e à saúde possuem eficácia imediata e não admitem restrições administrativas que inviabilizem tratamento médico essencial ao restabelecimento da saúde do usuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de assistência à saúde do servidor público deve assegurar cobertura integral de tratamento quimioterápico indispensável à preservação da vida e da saúde do beneficiário.

2.

É incompatível com os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana norma regulamentar que imponha coparticipação para tratamento oncológico essencial.

3.

A natureza facultativa do plano de saúde administrado por autarquia municipal atrai a incidência das normas protetivas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 1.021; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, 12, II, “d”, e 35-C; Decreto Municipal nº 37.522/00, art. 18, I, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Especial nº 0017433-98.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 25.07.2022; TJPA, Remessa Necessária nº 0014666-58.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM – IPAMB
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento a apelação interposta pelo ora agravante, mantendo a sentença do Juízo de 1º grau que o condenou ao custeio do tratamento quimioterápico da autora.

Em suas razões recursais (id. 21494940), o recorrente defende que o tratamento quimioterápico extrapola a modalidade básica do plano de saúde, motivo pelo qual é devida coparticipação pelo contratante.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais em id. 21595599, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que negou provimento a apelação interposta pelo ora agravante, mantendo a sentença do Juízo de 1º grau que o condenou ao custeio do tratamento quimioterápico da autora.

Em suas razões recursais, defende o Município de Belém que o tratamento quimioterápico extrapola a modalidade básica do plano de saúde, motivo pelo qual é devida coparticipação pelo contratante.

A decisão monocrática ora agravada não merece reforma, na medida em que as alegações do agravante foram devidamente analisadas na decisão monocrática agravada e rechaçadas de forma fundamentada.

Neste sentido, cumpre ressaltar que o juízo de 1º grau declarou de forma incidental a inconstitucionalidade do dispositivo constante no Decreto regulamentador que fazia referência a essa coparticipação do usuário em modalidade complementar, uma vez que incompatível com os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e saúde consagrados na Constituição Federal.

Por sua vez, a decisão monocrática agravada manteve a declaração de inconstitucionalidade, eis que de acordo com Jurisprudência desta Corte de Justiça.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA INSCRITA NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E DE QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da alínea d do inciso I do art. 18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art. 35-C Lei nº 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e de emergência às entidades de autogestão.

4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Remessa necessária pela manutenção da sentença. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0017433-98.2015.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, Tribunal Pleno) (grifo nosso)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. CONCESSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO QUIMIOTERÁPICO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PLEITEADO NÃO É ABRANGIDO PELA MODALIDADE BÁSICA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

I – Reexame da decisão do juízo de 1º grau que condenou o Réu ora Apelante a obrigação de custear o tratamento quimioterápico, independente de financiamento, a fim de garantir seu direito à vida.

II – Com a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimioterápico e radioterápico, pois a quimioterapia está compreendida dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura as sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente.

III – A alegação do IPAMB quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado à Autora, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte do IPAMB, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano.

IV- Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

VII - Ante o exposto conheço do REEXAME NECESSÁRIO e mantenho a sentença inalterada. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA: 00146665820138140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2019) (grifo nosso)

Portanto, não havendo razões para reforma da decisão monocrática agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026